Tribunal: TJDFT
Processo: 0720276-59.2025.8.07.0003
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BACEN (SCR). INSCRIÇÃO DE DÍVIDA EXISTENTE. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA ESPECÍFICA. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. APELO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Ação de conhecimento proposta por Anderson Allef dos Santos Silva contra Fortbrasil Instituição de Pagamento S/A, objetivando a exclusão de anotação de dívida vencida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do Brasil (SCR/SISBACEN) e indenização por danos morais.
2. A sentença julgou improcedentes os pedidos, reconhecendo a regularidade da anotação e a inexistência de dano moral, com condenação do autor ao pagamento de custas e honorários, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.
3. O autor apelou, sustentando a natureza restritiva do SCR, a ausência de notificação prévia específica, a ilicitude da anotação e a configuração de dano moral presumido, requerendo a reforma integral da sentença.
II. Questão em discussão
4. Há três questões em discussão: (i) saber se o recurso viola o princípio da dialeticidade; (ii) saber se a ausência de notificação prévia específica acerca do registro no SCR configura falha na prestação do serviço; e (iii) saber se a inscrição gera direito à exclusão do registro e à indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
5. Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade quando as razões recursais enfrentam, de forma suficiente, os fundamentos da sentença e permitem a compreensão da insurgência.
6. O SCR consiste em banco de dados de alimentação compulsória pelas instituições financeiras, destinado à supervisão do sistema financeiro nacional, sendo obrigatório o envio de informações verídicas sobre operações de crédito, independentemente do adimplemento. 7. A autorização contratual para o compartilhamento de dados, aliada ao dever legal de alimentação do sistema, satisfaz o dever de informação previsto no art. 43, § 2o, do CDC e na Súmula 359 do STJ, inexistindo ilicitude pela ausência de comunicação individualizada posterior.
8. Reconhecida a existência da dívida e ausente demonstração de irregularidade ou inexatidão das informações prestadas, o registro configura exercício regular de direito, não ensejando exclusão do apontamento nem indenização por danos morais.
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao apelo do autor.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 85, §§ 2o e 11, 98, § 3o, e 487, I; Código de Defesa do Consumidor, art. 43, § 2o; Resolução CMN no 4.571/2017; Resolução CMN no 5.037/2022.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Apelação Cível no 0704699-29.2025.8.07.0007, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 25/02/2026, DJe 13/03/2026; TJDFT, Apelação Cível no 0704040-69.2024.8.07.0002, Rel. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 26/03/2025, DJe 07/04/2025; TJDFT, Apelação Cível no 0700492-39.2024.8.07.0001, Rel. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 13/02/2025.